Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714931-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNELISE CORREIA SILVA DE LIMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNELISE CORREIA SILVA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de Cumprimento Provisório de Sentença, Processo 0708483-66.2024.8.07.0001, indeferiu a intimação da parte executada para efetuar o pagamento das astreintes fixadas na sentença proferida nos autos do processo 0750076-12.2023.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 190242431. Da análise dos autos, observo que a sentença que se pretende executar (ID 189063565), diante da revelia da executada e do não cumprimento da medida liminar deferida, determinou, de modo a garantir o resultado prático equivalente da referida medida liminar, a constrição, via SISBAJUD, do montante de R$ 60.010,00, relativo ao custo da cirurgia informado na inicial. Deste modo, indefiro a intimação da executada para efetuar o pagamento das astreintes, já que, repita-se, este Juízo determinou o bloqueio do valor do custeio da cirurgia. Noutro giro, trata-se da fase de cumprimento provisório de sentença referente aos honorários advocatícios devidos pela executada. Intime-se a parte executada, via sistema, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito no valor indicado pela parte exequente, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como das custas relativas a esta fase processual, devidamente atualizadas pelo INPC, sob pena de acréscimo de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (artigo 523, § 1o, do CPC), além de imposição de medidas constritivas (artigo 523, § 3o, do CPC).” (ID. 190477170, dos autos originários) Alega a agravante, em suas razões recursais, que ajuizou ação de obrigação de fazer em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, na qual foi deferido, em sede de tutela de urgência, o pedido da agravante de custear e autorizar cirurgias reparadoras funcionais que necessitava, sob pena de imposição de multa diária de R$ 8.000,00 até o limite de R$ 120.000,00. Afirma que a agravada foi citada e intimada, contudo não se manifestou nos autos e teve sua revelia decretada. Diz que, após o deferimento da liminar, a ré chegou a emitir o token/guia para internação da agravante, contudo, não realizou o pagamento do médico e cancelou a autorização de internação antes da data marcada para cirurgia. O processo foi sentenciado, confirmando decisão que concedeu a tutela de urgência e julgando parcialmente procedentes os pedidos. Aduz que em 06/03/2024 deu início ao cumprimento provisório de sentença, requerendo a execução das astreintes e dos honorários advocatícios. Após dar cumprimento à determinação de emenda à inicial, o Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada. Assevera que a decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida em dezembro de 2023, contudo a agravada não deu cumprimento ao comando judicial. Diz que em abril de 2024 houve penhora por meio do sistema SISBAJUD das contas da agravada, contudo a penhora realizada não é apta a substituir os efeitos da astreintes. Requer a concessão do deferimento da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença a fim de que a agravada seja compelida a efetuar o pagamento da multa fixada no importe de R$ 122.330,67. É o relatório. DECIDO: Diante dos documentos que instruem o feito, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso a controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de intimar a ré, em sede de cumprimento provisório de sentença, para realizar o pagamento de astreintes fixada pelo descumprimento de decisão em ação de obrigação de fazer. A fixação de astreintes é uma medida posta à disposição do juiz como forma de compelir a parte a dar cumprimento à obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial, visando a efetividade do processo. Sua fixação não tem por objetivo, portanto, obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas sim a estimulá-lo a dar cumprimento da obrigação imposta pelo Juízo. Sendo assim, não tem natureza de penalidade por infração, nem de indenização, mas, reitere-se, destina-se a dar eficácia ao mandamento judicial. No presente caso, pretende a agravante que a agravada seja compelida a efetuar o pagamento da multa fixada na ação de obrigação de fazer em que contentem, Processo 0750076-12.2023.8.07.0001. Em que pesem as alegações da agravante, dada a natureza da multa cominatória, não é possível deturpá-la com o objetivo de torná-la um instrumento indenizatório ou uma forma de enriquecimento sem causa da agravante. Saliente-se ainda que, conforme disposto no artigo 537 do CPC, caso se torne excessiva, a multa pode, inclusive, ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer fase do processo. Nesse sentido foi o entendimento firmado pelo c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.) (negritei) No caso em comento, a multa foi fixada em sede de tutela de urgência e confirmada em sentença, conforme já relatado. Contudo, ainda não houve estabilização da sentença, uma vez que a ré/agravada apresentou recurso de apelação e a agravante, recurso adesivo, ainda pendentes de julgamento. Sendo assim, considerando que não houve o trânsito em julgado, ainda que o artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC, disponha quanto a produção de efeitos imediatos da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, é importante levar em consideração o efeito devolutivo amplo das apelações. Desse modo, caso seja admitido o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, na forma pretendida pela agravante, diante do risco de reforma da sentença, há que ser observada a necessidade de prestação de caução na forma prevista no parágrafo único, do artigo 521 do CPC. Assim, ante o risco da reforma da sentença, por ora, o mais prudente é se aguardar o julgamento dos recursos interpostos a fim de que, no momento oportuno, caso mantida a multa na forma fixada, seja requerido seu pagamento. Ante o exposto, tendo em vista a pendência do julgamento dos recursos de apelação interpostos, nesta fase de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal na forma pretendida pela agravante. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão agravada na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital